Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-40.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à anulação do Auto de Infração no 13.018/13, em razão da sua invalidade e da CDA, da incompetência tributária do apelante, bem como da aplicação indevida de multa punitiva, multa moratória e juros de mora – Sentença de rejeição dos embargos – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINAR da apelante – Cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão à anulação do Auto de Infração no 13.018/13, em razão da sua invalidade e da CDA, da incompetência tributária do apelante, bem como da aplicação indevida de multa punitiva, multa moratória e juros de mora – Sentença de rejeição dos embargos – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINAR da apelante – Cerceamento de defesa – Afastamento – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – MÉRITO – VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA – Auto de infração acompanhado de termo de fiscalização, demonstrativo do débito e folha de informações, que, conjuntamente indicam suficientemente a infração, o fato gerador, as circunstâncias e a base de cálculo utilizada – Apelante que não indica o valor do serviço prestado, nem demonstra erro no cálculo realizado pelo apelado – Todos os requisitos necessários dispostos no art. 2°, §5°, da Lei Fed. n° 6.830, de 22/09/1.980, foram observados – Devida menção à espécie da exação e à legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres a origem e a natureza da cobrança – Não se observa a ausência de qualquer informação que gere prejuízo à apelante em promover a sua defesa – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – Atividade classificada como "montagem industrial" - "industrialização por encomenda", nos termos do subitem 14.06 da lista anexa à LC Fed. no 116, de 31/07/2.003 – Apelante que recebe da tomadora de serviço a bomba elétrica que é colocada, de acordo com especificações previamente estabelecidas, no tanque de combustível que produz e vende devidamente montado à contratante – Critérios para a definição do tributo incidente fixados pelo STF – Incidência do ISSQN que só ocorrerá se a venda do produto industrializado for realizada ao consumidor final e exista preponderância entre a obrigação de dar em relação à obrigação de fazer – Tanque de combustível produzido pela apelante que é uma parte do veículo, que circulará em operação posterior – Atividade preponderante da apelante que não é a montagem e sim a industrialização do tanque de combustível – Hipótese em que não há a incidência de ISSQN – Auto de infração anulado – Sucumbência mínima da apelante – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para acolher os embargos à execução, para anular o Autos de infração no 13.018/13 diante do reconhecimento da incompetência tributária do apelado, extinguindo a execução fiscal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000712-40.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JARDIM
SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS SA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAUÁ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o dr. Pedro Ramos Marcondes Monteiro OAB/SP
306336.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 2 de 12
Voto no 09899
Apelação no 1000712-40.2016.8.26.0348
Apelante: JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS S/A
Apelado: MUNICÍPIO DE MAUÁ
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Mauá
Magistrado: Dr. César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Pretensão à anulação
do Auto de Infração no 13.018/13, em razão da sua invalidade e da CDA, da
incompetência tributária do apelante, bem como da aplicação indevida de
multa punitiva, multa moratória e juros de mora Sentença de rejeição dos
embargos
Pleito de reforma da sentença
Cabimento em parte

PRELIMINAR da apelante
Cerceamento de defesa
Afastamento

Desnecessidade de produção de outras provas Incumbe ao julgador o exame
das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos
arts. 355, I, e 370, ambos do CPC
MÉRITO
VALIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO E DA CDA
Auto de infração acompanhado de termo de
fiscalização, demonstrativo do débito e folha de informações, que,
conjuntamente indicam suficientemente a infração, o fato gerador, as
circunstâncias e a base de cálculo utilizada Apelante que não indica o valor
do serviço prestado, nem demonstra erro no cálculo realizado pelo apelado
Todos os requisitos necessários dispostos no art. 2°, §5°, da Lei Fed. n° 6.830,
de 22/09/1.980, foram observados Devida menção à espécie da exação e à
legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres a origem e a natureza
da cobrança Não se observa a ausência de qualquer informação que gere
prejuízo à apelante em promover a sua defesa COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
Atividade classificada como “montagem industrial” - “industrialização por
encomenda”, nos termos do subitem 14.06 da lista anexa à LC Fed. no 116, de
31/07/2.003 Apelante que recebe da tomadora de serviço a bomba elétrica
que é colocada, de acordo com especificações previamente estabelecidas, no
tanque de combustível que produz e vende devidamente montado à
contratante Critérios para a definição do tributo incidente fixados pelo STF
Incidência do ISSQN que só ocorrerá se a venda do produto industrializado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 3 de 12
realizada ao consumidor final e exista preponderância entre a obrigação de dar
em relação à obrigação de fazer
Tanque de combustível produzido pela
apelante que é uma parte do veículo, que circulará em operação posterior
Atividade preponderante da apelante que não é a montagem e sim a
industrialização do tanque de combustível
Hipótese em que não há a
incidência de ISSQN
Auto de infração anulado Sucumbência mínima da
apelante Sentença reformada APELAÇÃO provida em parte, para acolher os
embargos à execução, para anular o Autos de infração no 13.018/13 diante do
reconhecimento da incompetência tributária do apelado, extinguindo a
execução fiscal.
Trata-se de apelação interposta por Jardim Sistemas
Automotivos e Industriais S/A, contra a r. sentença (fls. 1.961/1.969),
proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos pela apelante
em face do Município de Mauá, que rejeitou os embargos. Pela sucumbência a
apelante foi condenada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 1.993/2.022), em
síntese e em preliminar, o cerceamento de defesa em razão da não realização da
perícia. No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração, pois não descreveu nem
identificou com clareza a infração, os fatos e as circunstâncias. Aponta que a
fiscalização não teve o cuidado necessário na observação dos parâmetros mínimos
exigidos para validar o trabalho fiscal, deixando de identificar os fatos que
constituem o fato gerador do ISSQN exigido. Pondera que foi indicado genericamente
que as atividades desenvolvidas se enquadram num dos itens da lista de serviço
anexa à Lei Complementar Federal no 116, de 31/07/2.003, além de acusar a
apelante de omitir receita tributável pelo ISSQN. Aduz que a fiscalização apenas não
concorda que a atividade praticada se trata de fabricação e venda de mercadorias,
inexistindo prestação de serviço. Defende que a planilha produzida pelo fiscal não
demonstra que houve a devida análise da operação desenvolvida. Afirma que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 4 de 12
prejuízo ao seu direito de defesa. Diz que também se verifica a ausência de correta
identificação da base de cálculo do imposto exigido, pois foi utilizado o livro de
registro de apuração do ICMS e as notas fiscais de saída e não o suposto preço do
serviço. Argumenta que a CDA não preenche os requisitos do artigo 202 do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966). Alega que na indústria
automotiva é comum a terceirização da fabricação de algumas peças empregadas,
ocorrendo a contratação sob encomenda da produção de partes a serem
posteriormente aplicadas ao veículo. Sustenta que foi contratada pela FORD para a
produção sob encomenda dos tanques de combustível dos seus veículos. Pondera
que o fato de a bomba elétrica instalada nos tanques ter sido fornecida pela FORD,
não torna a fabricação uma prestação de serviço. Aduz que a instalação da bomba é
apenas uma das fases da fabricação do tanque de combustível, razão pela qual
mesmo que exista no processo de fabricação alguma atividade que se assemelha a
serviço, ela é absorvida pela fabricação. Defende que apenas instala/monta a bomba
no tanque de combustível durante o processo de industrialização. Afirma que no caso
o “serviço” não é prestado ao consumidor final. Diz que sua atividade é industrial e
mercantil, estando sujeita ao ICMS e ao IPI. Subsidiariamente, argumenta que a
multa punitiva aplicada deve ser reduzida, diante do seu caráter confiscatório e
desproporcional. Alega que além da multa punitiva são exigidos juros e multa
moratória, o que não pode ser admitido. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 2.041/2.070), alega o apelado, em
síntese, que inexiste cerceamento de defesa, pois a matéria é exclusivamente de
direito, fato admitido pela própria apelante ao requerer o julgamento antecipado da
lide. Sustenta a regularidade do auto de infração que foi acompanhado do termo de
fiscalização e planilhas com a forma de cálculo empregada, assinados pela
contribuinte. Aponta que há indicação do serviço prestado, dos documentos
analisados, as irregularidades constatadas e o período de fiscalização. Pondera que
além do Livro de Registro de Apuração de ICMS e das Notas fiscais, também foram
verificados os relatórios do sistema Thema e do Sistema Gissonline, DIRPJ, notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 5 de 12
fiscais de saída, livro de registro de serviços prestados e notas fiscais de serviços.
Aduz que com base nos referidos documentos foi encontrado o preço do serviço
prestado. Defende ter competência para tributar os serviços prestados que estão
elencados na lista anexa à Lei Complementar Federal no 116, de 31/07/2.003,
mesmo que a prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Afirma que a
industrialização por encomenda envolve prestação de serviço e não fornecimento de
mercadoria. Diz que os bens montados são de propriedade de terceiros, estando
caracterizada a prestação de serviço de montagem industrial por encomenda,
prevista no item 14,06 da lista anexa à Lei Complementar Federal no 116, de
31/07/2.003. Argumenta que no caso o usuário final é o terceiro-encomendante,
tomador de serviço. Alega que mesmo sendo a prestação de serviço uma parte do
processo de industrialização por encomenda, é possível a incidência do ISSQN, diante
da previsão expressa na lista anexa à Lei Complementar Federal no 116, de
31/07/2.003. Sustenta a possibilidade de incidência cumulada de multa punitiva,
multa moratória e juros de mora, pois apresentam natureza distintas. Aponta que a
multa fixada em 50% do tributo não detém caráter confiscatório nem é
desproporcional. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, somente no
efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
alegada pela apelante.
Os
fatos
descritos
na
exordial
foram
suficientemente
comprovados por meio da prova documental, sendo desnecessária a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 6 de 12
qualquer outra prova (fls. 43/1.884).
E, ainda, pelo princípio do “livre convencimento racional ou
motivado”, o magistrado tem liberdade de apreciação das provas. Logo, formada sua
convicção pelo conjunto probatório existente, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide.
Ademais, a instrução probatória destina-se a formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência ou não de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código de
Processo Civil.
Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Consta dos autos que o apelado ajuizou execução fiscal em
face da apelante, fundada em Certidão da Dívida Ativa proveniente de débito fiscal
de ISSQN constatado no Auto de Infração no 13.018/13, referente a serviços
prestados entre 2.008 e 2.013, no valor total de R$ 30.071,33 (trinta mil,
setenta e um reais e trinta e três centavos) (fls. 43/50).
Regularmente citada, a apelante opôs embargos à execução
questionando a validade do auto de infração e da CDA, a competência do apelado
para a cobrança do ISSQN decorrente dos serviços prestados, bem como a
regularidade da aplicação de multa punitiva, de multa moratória e de juros de mora.
Diante da sentença de rejeição dos embargos, a apelante
pretende no recurso a inversão integral do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 7 de 12
O recurso comporta provimento em parte.
No que se refere à validade do Auto de Infração e da CDA,
razão não assiste à apelante.
O artigo 62 da Lei Municipal no 3.648, de 29/12/2.003,
restabelece os requisitos necessários para a regularidade do Auto de Infração.
“Verbis”:
Art. 62. O Auto de Infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas,
emendas ou rasuras, deverá conter:
I. a qualificação do autuado;
II. o local, a data e a hora da lavratura;
III. a descrição dos fatos e circunstâncias pertinentes;
IV. a citação expressa do dispositivo legal infringido, inclusive do que estabelece a
respectiva sanção; e
V. a determinação da exigência e a intimação para cumprí-la ou impugná-la.
No mesmo modo é o que estabelece o artigo 22, do Decreto
Municipal no 7.849, de 01/08/2.0131.
Em que pese a apelante alegue que não estão claras a infração,
o fato gerador e as circunstâncias e que a base de cálculo não foi identificada
corretamente, não é o que se verifica.
1 Art. 22. O auto de infração será lavrado em formulário próprio ou por meio eletrônico com precisão e clareza, sem entrelinhas,
emendas ou rasuras e conterá, entre outros elementos:
I. qualificação do autuado;
II. local, data e hora de lavratura;
III. descrição dos fatos que constituem a infração e suas circunstâncias, bem como da apuração dos tributos devidos;
IV. referência aos anexos integrantes dos autos termos, relatórios, demonstrativos, notificações e processo administrativo;
V. intimação para o infrator pagar o total das multas e dos tributos e regularizar a situação ou impugnar as exigências nos
prazos fixados;
VI. disposições legais e regulamentares infringidas e suas respectivas cominações;
VII. identificação do autuante e assinatura, dispensada esta quando grafada por meio eletrônico nas situações previstas por ato
da Secretaria de Finanças.
Parágrafo único. O auto de infração será obrigatoriamente instruído com os elementos comprobatórios da infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 8 de 12
Depreende-se do Auto de Infração no 13.018/13 (fl. 724), que
a fiscalização classificou como “montagem industrial” - “industrialização por
encomenda” a atividade realizada pela apelante, enquadrando ela no subitem 14.06
da lista anexa à Lei Complementar Federal no 116, de 31/07/2.0032, sendo também
informado que a base de calculo foi obtida através do Livro de Registro de Apuração
de ICMS e das notas fiscais de saída.
O referido auto de infração também foi acompanhado do termo
de fiscalização (fl. 722), no qual há referência aos documentos analisados (relatórios
do sistema Thema e do Sistema Gissonline, DIRPJ, Notas Fiscais de Saída (ICMS),
Livro de Registro de Apuração de ICMS, Livro de Registro de Serviços Prestados e
Notas Fiscais de Serviços), do demonstrativo do débito (fl. 723), com indicação dos
valores considerados e alíquotas aplicadas, e da folha de informações (fls. 730/731),
na qual está descrita toda a atividade fiscal, sendo apontado que o tomador de
serviço envia material em estado bruto à apelante para ser trabalhado de acordo com
suas especificações e posteriormente devolvido.
Insta consignar que o cálculo baseado no conteúdo presente no
Livro de Registro de Apuração de ICMS e nas notas fiscais de saída também não se
mostra equivocado, pois como admitido pela própria apelante, o valor do serviço de
colocação da bomba no tanque de combustível sempre foi considerado por ela parte
do processo de industrialização, do que se conclui que nunca houve uma cobrança
em apartado pelo serviço, mas sim em conjunto com a venda da mercadoria ao
encomendante.
Sendo assim, é através da análise do recolhimento do ICMS que
se torna possível ao apelado descobrir o valor do serviço prestado.
Ademais, em nenhum momento a apelante indica o valor que
2 14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário
final, exclusivamente com material por ele fornecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 9 de 12
corresponde ao serviço prestado, nem demostra o erro no cálculo realizado pelo
apelado no que se refere ao ISSQN devido.
Portanto, é possível concluir que a infração, o fato gerador, as
circunstâncias e a base de cálculo estão suficientemente descritos, inexistindo
irregularidade no auto de infração.
A respeito da nulidade da Certidão da Dívida Ativa, percebe-se
que ela não padece de qualquer vício de forma, uma vez que foram preenchidos os
requisitos necessários dispostos no artigo 2°, parágrafo 5°, da Lei Federal n° 6.830
de 22/09/1.9803.
Ou seja, nota-se a menção à espécie da exação e à legislação
aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a
origem e a natureza da cobrança. Como se não bastasse, há ainda a discriminação
da multa, dos juros e do total atualizado.
Ante ao acima exposto, não se percebe a ausência de qualquer
informação que possa gerar prejuízo para a apelante em promover a sua defesa.
Contudo, razão assiste à apelante no que se refere à
competência do apelado para a cobrança do ISSQN decorrente dos
serviços prestados.
3 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 10 de 12
A “montagem industrial” ou “industrialização por encomenda”
ocorre quando a empresa tomadora de serviço efetua a remessa dos materiais para
que a prestadora realize a montagem/industrialização nos termos previamente
especificados, sendo o produto pronto posteriormente devolvido ao contratante.
No caso dos autos, a referida sistemática restou evidente, uma
vez que a apelante admite que recebe da tomadora de serviço FORD, a bomba
elétrica para ser colocada, de acordo com especificações prévias, no tanque de
combustível que produz e vende devidamente montado à contratante.
Resta definir qual tributo incide na operação mista realizada.
O E. Supremo Tribunal Federal estabeleceu dois critérios a
serem considerados para a definição de qual tributo deve incidir nos casos de
industrialização por encomenda, ISSQN ou ICMS, conforme ementa que segue:
COMPOSIÇÃO GRÁFICA E CUSTOMIZAÇÃO DE EMBALAGENS MERAMENTE ACESSÓRIAS
À MERCADORIA Obrigação de dar manifestamente preponderante sobre a obrigação de
fazer, o que leva à conclusão de que o ICMS deve incidir na espécie 1. Em precedente
da Corte consubstanciado na ADI no 4.389/DF-MC, restou definida a incidência de ICMS
“sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à
integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de
circulação de mercadoria”
2. A verificação da incidência nas hipóteses de
industrialização por encomenda deve obedecer dois critérios básicos:
(i)verificar se a venda opera-se a quem promoverá nova circulação do bem e
(ii) caso o adquirente seja consumidor final, avaliar a preponderância entre o
dar e o fazer mediante a averiguação de elementos de industrialização 4. À
luz dos critérios propostos, só haverá incidência do ISS nas situações em que a
resposta ao primeiro item for negativa e se no segundo item o fazer
preponderar sobre o dar 5. A hipótese dos autos não revela a preponderância da
obrigação de fazer em detrimento da obrigação de dar. Pelo contrário. A fabricação de
embalagens é a atividade econômica específica explorada pela agravante. Prepondera o
fornecimento dos bens em face da composição gráfica, que afigura-se meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 11 de 12
acessória. Não há como conceber a prevalência da customização sobre a entrega do
próprio bem 6. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 803.296/SP; Rel. Min. Dias Toffoli; Órgão Julgador: Primeira
Turma; Julgamento: 09/04/2.013; Publicação: 07/06/2.013) (negritei)
Ao que se vê, a incidência do ISSQN só ocorrerá se a venda do
produto industrializado for realizada ao consumidor final e exista preponderância
entre a obrigação de dar em relação à obrigação de fazer.
No caso dos autos, a apelante produz o tanque de combustível,
montando-o com a bomba elétrica fornecida pela tomadora de serviço, FORD, que,
posteriormente, será inserido no veículo por esta produzido, que o alienará a
terceiro. O tanque de combustível, portanto, é apenas uma parte da mercadoria
individualmente considerada, o veículo, que circulará em operação posterior de
venda.
É importante consignar que a apelante produz o tanque de
combustível e apenas instala nele a bomba elétrica fornecida pela tomadora de
serviço antes de finalizá-lo, do que se conclui que sua atividade preponderante não é
a montagem/instalação e sim a industrialização.
Deste modo, na hipótese se verifica a ocorrência de circulação
posterior o que é suficiente para afastara incidência do ISSQN exigido pelo apelado.
Sendo assim, é o caso de acolher os embargos à execução,
para anular o Auto de Infração no 13.018/13 e extinguir a execução fiscal.
No mais, resta prejudicada a análise das questões relativas à
multa punitiva, multa moratória e juros de mora aplicados.
Assim, é o caso de reformar a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000712-40.2016.8.26.0348 - Mauá - Voto no 09899
Página 12 de 12
Diante da alteração do julgado e da sucumbência mínima da
apelante, fica o apelado condenado ao pagamento das custas/despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$
33.078,46, em 28/01/2.016), já considerados os embargos à execução e a execução
fiscal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à apelação
para acolher os embargos à execução, para anular o Autos de infração no
13.018/13 diante do reconhecimento da incompetência tributária do apelado,
extinguindo a execução fiscal. Distribuída a sucumbência nos termos acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)